Tribunal: TCU
Processo: 009.470/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo contra despacho proferido em processo de acompanhamento da realização de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia agravo interposto contra Despacho que determinou a audiência do diretor-presidente interino da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para justificar a perda do prazo legal para a conclusão do processo de relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 277, inciso "v", e 289, §1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente agravo, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos dispositivos mencionados para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos interessados e ao recorrente.